Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SUSPENSA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. REESTABELECIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da adjudicação de imóveis determinada nos autos até o julgamento final dos embargos de terceiro e da ação de usucapião interposta pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual inadequação da via eleita, e, no mérito, a possibilidade de reestabelecimento de decisão liminar que havia concedido efeito suspensivo aos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não requer a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, mas defende a tese de que o recebimento dos embargos com efeito suspensivo seria reestabelecido com a cassação da sentença dos embargos de terceiro por este Tribunal. Sendo assim, é viável a análise da matéria na execução, não havendo inadequação da via eleita.
4. Não deve prevalecer a tese do agravante de que a decisão que concedeu o efeito suspensivo aos embargos deva ser reestabelecida após a cassação da sentença, tendo em vista que ela já havia sido suspensa por esta instância recursal, não conservando seus efeitos, ainda que tenha havido posterior perda do objeto do recurso pela prolação da sentença.
5. Nem mesmo o argumento utilizado para a concessão inicial do efeito suspensivo aos embargos subsiste, porque na ação de usucapião ajuizada pelo ora agravante houve a revogação da liminar concedida em seu favor e extinção da demanda sem resolução de mérito por falta de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.